Tribunal: TJPA
Processo: 0805786-66.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805786-66.2023.8.14.0051

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DAS GRACAS PORTO DE FREITAS

RELATOR(A):
Juíza Convocada ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ÓBITO OCORRIDO ANTES DA DATA DE CORTE FIXADA PELO STF. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1254. SEGURANÇA JURÍDICA. DIREITO AO BENEFÍCIO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra decisão monocrática que, ao negar provimento ao seu recurso de Apelação Cível, manteve a sentença de primeiro grau. A sentença originária julgou procedente o pedido para conceder o benefício de pensão por morte à companheira de um servidor público estadual falecido.

2. Os fatos relevantes. A autora manteve união estável com o servidor, admitido em regime temporário em 1981 e falecido em 19 de outubro de 2021, que contribuiu durante sua vida laboral para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado. Após o óbito, o pedido administrativo de pensão foi protocolado, mas a autarquia permaneceu inerte, levando ao ajuizamento da ação.

3. As decisões anteriores. O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência e, no mérito, julgou procedente o pedido, confirmando o direito da autora à pensão. A decisão monocrática da relatora no Tribunal de Justiça manteve a sentença, reconhecendo que o caso se amolda à legislação estadual (Lei Complementar nº 039/2002, art. 98-A) e à jurisprudência consolidada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia jurídica consiste em definir se é devida a pensão por morte, a ser paga pelo RPPS estadual, à dependente de servidor temporário cujo óbito (fato gerador do benefício) ocorreu em 19 de outubro de 2021, em face da tese firmada no Tema 1254 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 1.426.306) e, fundamentalmente, da modulação de efeitos estabelecida no julgamento dos respectivos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.426.306 (Tema 1254), pacificou o entendimento de que apenas os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), excluindo-se os servidores admitidos sem concurso público.

6. Todavia, no julgamento dos embargos de declaração (RE 1426306 RG-ED), a Suprema Corte, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, modulou os efeitos de sua decisão. Ficou expressamente ressalvado o direito às aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos para a concessão já tivessem sido integralmente satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos, ocorrida em 11 de junho de 2024.

7. O fato gerador do benefício de pensão por morte é o óbito do segurado. No caso concreto, o falecimento do instituidor ocorreu em 19 de outubro de 2021. Nessa data, o direito da agravada à pensão foi adquirido e consolidado, pois todos os requisitos legais estavam preenchidos, enquadrando-se perfeitamente na hipótese de exceção prevista pela modulação de efeitos. Desse modo, a aplicação da regra geral do Tema 1254 é afastada, sob pena de violação a direito adquirido e à segurança jurídica.

8. A legislação aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado (Súmula 340/STJ). À época do falecimento, a Lei Complementar Estadual nº 039/2002, com a redação dada pela LC nº 125/2019, assegurava o benefício aos dependentes de servidores na situação do falecido, sendo a dependência econômica da companheira, ademais, presumida e robustamente comprovada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e desprovido, com a consequente manutenção integral da decisão monocrática agravada. Majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

Tese de julgamento:

“1. O direito à pensão por morte é regido pela legislação em vigor na data do óbito do segurado, momento em que os requisitos para a concessão do benefício devem estar preenchidos.

2. A tese firmada no Tema 1254 do STF, que vincula servidores não efetivos ao Regime Geral de Previdência Social, não se aplica às pensões por morte cujos fatos geradores (óbitos) ocorreram antes de 11 de junho de 2024, em razão da expressa modulação de efeitos que resguardou os direitos cujos requisitos já estavam satisfeitos até a referida data de corte."

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 13; ADCT, art. 19; CPC/2015, art. 85, § 11; Lei Complementar Estadual nº 039/2002, arts. 6º, I, § 5º, e 98-A (com redação da LC nº 125/2019).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.426.306/TO (Tema 1254 de Repercussão Geral), Rel. Ministra Presidente, Tribunal Pleno, j. 12.06.2023; STF, RE 1426306 RG-ED, j. 11.06.2024; STF, Tema 350 de Repercussão Geral; STJ, Súmula 340; STJ, Súmula 568; TJPA, Apelação Cível nº 0865075-24.2021.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0000736-81.2010.8.14.0008, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.04.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0804203-82.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 13.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de primeiro a nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal) e a Juíza Convocada Dra. Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Relatora).

Belém, data e hora registradas no sistema.

Juíza Convocada Dra. Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma,

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
contra a Decisão Monocrática que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta para reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém
nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADO COM DANOS MORAIS
ajuizado por
MARIA DAS GRAÇAS PORTO DE FREITAS
em face do
recorrente
, nos seguintes termos:

“
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. VINCULAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). REQUISITOS DO ART. 98-A DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/2002 PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo IGEPREV contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte em favor da autora, companheira do servidor público falecido, determinando o pagamento do benefício, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo, bem como honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o falecido, servidor admitido antes da EC nº 20/1998 e vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará (RPPS), preenchia os requisitos legais para garantir à companheira o benefício de pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98-A da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, com redação dada pela LC nº 125/2019, assegura aposentadoria a servidores não titulares de cargo efetivo e pensão a seus dependentes, desde que cumulativamente preenchidos os requisitos de ingresso no serviço público antes da EC nº 20/1998 e comprovação de contribuições ao RPPS.

4. O falecido ingressou no serviço público estadual em 1981, sob regime temporário, e contribuiu para o RPPS, conforme comprovado nos autos, preenchendo, portanto, os requisitos para a concessão do benefício à companheira.

IV DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "É devida a pensão por morte ao dependente de servidor temporário que ingressou no serviço público antes da EC nº 20/1998 e que efetuou contribuições ao RPPS estadual, nos termos do art.

98-A da LC nº 039/2002." ________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 13; LC Estadual nº 039/2002, art. 98-A; LC nº 125/2019. ”

Em síntese da exordial, a Sra. Maria da Graças alegou que manteve união estável com o Sr. Mário Humberto da Silva Bezerra, servidor público estadual aposentado (Professor, Matrícula 5247250/2), por 43 anos, desde 1º de agosto de 1978 até a data de seu falecimento, em 19 de outubro de 2021. Dessa forma, a relação seria formalmente comprovada por meio da existência da escritura pública declaratória de União Estável realizada pelo casal.

Após o óbito de seu companheiro, a Autora, na condição de única dependente, protocolou o pedido administrativo de pensão por morte junto ao Instituto De Gestão Previdenciária Do Estado Do Pará (IGEPREV) em 18 de abril de 2022 (Protocolo nº 2022/461249). Contudo, decorrido um longo período, a autarquia teria permanecido inerte, sem apresentar qualquer análise ou posicionamento sobre o pleito.

Diante desta omissão e ineficiência do serviço público, estaria prejudicando a vida da requerente, visto que é pessoa idosa e com graves enfermidades, ainda enfrenta despesas elevadas com medicamentos, tratamentos médicos e cuidados essenciais. Além disso, a ausência da pensão resultou no cancelamento de seu plano de saúde pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (IASEP), interrompendo a assistência médica da qual era dependente.

Diante da inércia administrativa e da urgência de sua situação, a Autora buscou a tutela do Poder Judiciário para requerer, em sede de tutela antecipada, a concessão provisória do benefício da Pensão Por Morte, sendo o termo inicial para o pagamento dos valores retroativos desde o dia 19 de outubro de 2021. No mérito, pleiteou a confirmação da tutela e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo postergou a apreciação da liminar para após a formação do contraditório.

Após citada, a autarquia ofereceu contestação para arguir, preliminarmente, a ausência do interesse de agir, visto que a Autora não cumpriu sua parte no processo administrativo ao cumprir com a pendência de juntar o ato de admissão do ex-servidor, ora falecido. No mérito, alegou a deficiência probatória como sendo ônus da parte requerente, a necessidade de acatar o princípio da legalidade e do ato administrativo vinculado, em razão de que a concessão de beneficio sem a documentação completa seria atuar de forma ilegal, em afronta direta à Lei Federal nº 9.717/98, que veda a concessão de benefícios a quem não preencha os requisitos legais, e à Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), que proíbe a criação de despesa sem a correspondente fonte de custeio e previsão legal. Outrossim, pugnou a impossibilidade de concessão do benefício em sede de liminar, por ausência de
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
.

Em nova apreciação da tutela antecipada (ID nº 25330721), o Juízo deferiu o pleito, sob pena de multa cominatória no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Posteriormente, as partes foram intimadas acerca das provas que ainda pretendiam produzir, mas ambas requereram o julgamento antecipado da
lide
(Id nº 25330734 e 25330735).

O IGEPREV se manifestou no Id nº 25330737 para relatar que o referido benefício fora concedido para o mês de julho de 2023, com efeitos retroativos desde o dia 12 de junho de 2023.

Em apreciação do mérito (Id nº 25330742), o Juízo proferiu sentença na qual julgou procedente a demanda para confirmar a liminar, sendo os valores retroativos a serem pagos devem ser contados da data do requerimento administrativo, a serem atualizados pela Taxa Selic. Outrossim, condenou a Fazenda Pública em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença de procedência, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Insatisfeito, o IGEPREV interpôs a Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais, preliminarmente, a ausência do interesse de agir, em razão da Autarquia jamais ter negado o mérito do direito da Apelada à pensão, assim, o que teria ocorrido fora o indeferimento de natureza puramente procedimental, motivado pela não apresentação de um documento indispensável que seria o ato de admissão do ex-servidor. Dessa forma, a Apelada teria sido notificada através da Carta nº 157/2023 sobre a pendência, mas não a sanou, limitando-se a apresentar um mero protocolo de solicitação.

No mérito, pugna que ao ser julgada a ação procedente, a Sentença, na prática, compele a Autarquia a praticar um ato ilegal que seria a concessão de benefício sem a documentação exigida pelos órgãos de controle. Tal decisão viola frontalmente o Princípio da Legalidade (art. 37, CF), que vincula estritamente a atuação da Administração Pública.

Argumenta que a decisão subverte a regra do ônus da prova do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil, em razão de caber a Apelada instruir seu pedido com os documentos constitutivos de seu direito. Ao dispensá-la dessa obrigação e transferir o ônus ao Estado, o Juízo
a quo
agiu como legislador positivo, violando a separação dos poderes e as normas que regem o processo administrativo e previdenciário. Dessa forma, a concessão de um benefício sem o cumprimento dos requisitos legais também desrespeita a Lei Federal nº 9.717/98 e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), que condicionam a criação de despesa à prévia e correta fundamentação legal.

Diante disso, o recorrente requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a demanda.

O recurso fora recebido pelo Dese. Alvaro Jose Norat no duplo efeito em relação à obrigação de pagar e somente no efeito devolutivo em relação à obrigação de fazer (Id n.º 25448874).

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial recomendou o conhecimento e desprovimento do recurso.

Em Decisão Monocrática, o relator rejeitou a preliminar a partir da aplicação do Tema 350 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF). No mérito, explicou que apesar da regra geral, do art. 40, § 13, da Constituição Federal, estabelecer que servidores temporários ou ocupantes de cargo em comissão devem se vincular ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), a situação em análise possuia particularidades que afastam a aplicação imediata dessa norma. O servidor falecido ingressou no serviço público em 1981 e, com base na Lei Estadual n.º 5.389/87, foi compulsoriamente filiado ao então Previdência E Assistência Dos Servidores Públicos Do Estado Do Pará (IPASEP), antecessor do IGEPREV, recolhendo suas contribuições previdenciárias a este regime.

Ciente de situações como esta, o legislador estadual editou a Lei Complementar n.º 125/2019, que introduziu o art. 98-A à Lei Complementar n.º 039/2002. Tal dispositivo foi criado justamente para sanar a irregularidade de servidores não efetivos que, admitidos entre a promulgação da Constituição de 1988 e a da Emenda Constitucional n.º 20/98, contribuíram indevidamente para o RPPS. A referida norma assegurou a esses servidores, e a seus dependentes, o direito a benefícios previdenciários pagos pelo Estado, desde que preenchidos os requisitos legais.

No caso concreto, o ex-servidor se enquadra perfeitamente nos critérios do § 1º do art. 98-A, pois foi admitido no período estipulado pela lei e comprovadamente verteu contribuições ao regime próprio.

Inconformado, o IGEPREV interpôs o referido Agravo Interno para reformar a Decisão Monocrática proferida pelo relator, em razão do art. 40, § 13, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998 — norma de reprodução obrigatória pelos entes federados —, estabelecer expressamente que ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, de cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Defende de que o argumento de que o ingresso no serviço público antes da Emenda Complementar (EC) nº 20/98 garantiria o enquadramento no REGIME Próprio De Previdência Social (RPPS) não prospera, pois o Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento pacífico de que não há direito adquirido a regime jurídico. A natureza do vínculo (temporário) é o fator determinante para a definição do regime previdenciário, e não a data de admissão.

Sustenta que a decisão recorrida inovou ao atribuir a responsabilidade pelo pagamento ao IGEPREV, sob o pretexto de que não foi comprovado o repasse das contribuições a outro instituto. Tal fundamento seria equivocado, pois um eventual erro administrativo do Estado do Pará, ao não repassar as contribuições ao INSS, não tem o condão de alterar o regime jurídico do servidor e transferir uma obrigação legal para a autarquia previdenciária errada. A regularização funcional e contributiva junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seria a medida cabível, e não a imposição de um ônus indevido à Autarquia Estadual.

Dessa forma, a manutenção do julgado configura uma burla ao sistema previdenciário constitucional, que impõe uma clara separação entre os regimes, e ofende diretamente o disposto no art. 1º, V, da Lei Federal nº 9.717/98.

Diante disso, o recorrente requereu o exercicio do Juízo de retratação, na ausência, pleiteou o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a demanda.

A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (Id n.º 26385048) e pugnaram pela manutenção do julgado em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo ao seu julgamento.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Súmula 568/STJ: o relator, monocraticamente e no superior tribunal de justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código de Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VIII, estando incluídas também as situações previstas no Regimento Interno do tribunal.

Nesse sentido, o art. 133, inciso XI do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) dispõe que compete ao relator negar ou dar provimento ao recurso interposto para invocar jurisprudência dominante desta Egrégia Corte ou das Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Portanto, da leitura do art. 932, VI do CPC c/c art. 133, XI do Regimento Interno deste tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

O cerne do Agravo Interno reside na natureza do vínculo do servidor falecido com a Administração Pública e, por conseguinte, o regime previdenciário ao qual seus dependentes teriam direito. O Agravante sustenta que, por ser o instituidor um servidor não concursado, deveria estar vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sendo o IGEPREV parte ilegítima para arcar com o benefício.

A matéria foi recentemente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.426.306, que deu origem ao Tema 1254 de Repercussão Geral. A tese firmada estabeleceu, como regra geral, que o RPPS é exclusivo dos servidores detentores de cargo efetivo.

Direito previdenciário. Apelo extremo do INSS. Ausência de preliminar fundamentada de repercussão geral. Não conhecimento. Servidora pública aposentada. Estabilidade excepcional do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Equiparação a servidor ocupante de cargo efetivo. Impossibilidade. Vinculação ao Regime Geral de Previdência Social. Precedentes. Manifestação pela existência de repercussão geral com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Relevância da questão constitucional. Recurso Extraordinário do IGEPREV/TO a que se dá provimento.

1. Não houve, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação deu-se após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a efetiva demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo.

2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social, exclusivo dos titulares de cargos efetivos aprovados em concurso público.

3. Recurso extraordinário manejado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS não conhecido. Apelo extremo do IGEPREV/TO provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

4. Fixada a seguinte tese: Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público.

(RE 1426306 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 12-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141 DIVULG 26-06-2023 PUBLIC 27-06-2023 REPUBLICAÇÃO: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-131 DIVULG 15-06-2023 PUBLIC 16-06-2023)

Contudo, o Agravante convenientemente omite a parte final e crucial da tese, que modulou os efeitos da decisão para proteger a segurança jurídica e os direitos adquiridos. A redação final da tese, após o julgamento dos embargos declaratórios, é a seguinte:

Tema 1254/STF: Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios.

Nota: Redação da tese alterada no julgamento do RE 1426306 RG-ED, finalizado em 11/06/2024.

O fato gerador do benefício de pensão por morte é o óbito do segurado. Conforme a certidão de óbito acostada aos autos (Id. 25330709), o falecimento do instituidor, Sr. Mário Humberto da Silva Bezerra, ocorreu em 19 de outubro de 2021.

Ora, se os requisitos para a pensão foram integralmente satisfeitos em outubro de 2021, o direito da Agravada se enquadra perfeitamente na ressalva estabelecida pelo STF, pois consolidado muito antes da data de corte de 11 de junho de 2024.

A modulação de efeitos visa, precisamente, resguardar a confiança e a boa-fé de servidores que, como o falecido, contribuíram por décadas para o sistema previdenciário estadual sob a égide de leis que os reconheciam como segurados, não sendo razoável que seus dependentes sejam agora desamparados por uma reinterpretação constitucional cujos efeitos foram expressamente postergados para o futuro.

Outrossim, restando evidente que o falecido era do Regime Próprio De Previdência Social (RPPS), a legislação aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, conforme entendimento consolidado na Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça. O falecimento do servidor ocorreu em 19 de outubro de 2021, aplicando-se, portanto, a Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

O art. 6º, inciso I, da referida lei, considera como dependente do segurado a companheira na constância da união estável. O § 5º do mesmo artigo estabelece que a dependência econômica da companheira é presumida.

Neste sentido, a condição de companheira da Agravada está robustamente comprovada nos autos por meio de: da Escritura Pública Declaratória de Reconhecimento e Constituição de União Estável, lavrada em 17 de junho de 2021, declarando a convivência marital desde 1º de agosto de 1978; a Certidão de Óbito do servidor, que menciona a existência de união estável com a Agravada; e as Declarações de Imposto de Renda do falecido, nas quais a Agravada consta como sua dependente; e da Declaração do Instituto De Assistência Dos Servidores Do Estado Do Pará (IASEP), atestando que a Agravada era dependente do ex-segurado no plano de saúde.

O Agravante sustenta a ausência de interesse de agir por deficiência na instrução do processo administrativo, notadamente pela falta do ato de admissão do servidor. Contudo, a Agravada demonstrou ter diligenciado na obtenção do referido documento junto à Secretário De Educação Do Estado Do Pará (SEDUC) e, diante da impossibilidade de sua localização, apresentou documentos alternativos, como o histórico funcional e financeiro e a nota técnica emitidos pela própria SEDUC, que atestam o vínculo funcional do servidor desde 27 de dezembro de 1974.

A morosidade da Administração Pública em analisar o pleito administrativo, protocolado em abril de 2022 e sem decisão até o ajuizamento da ação em abril de 2023, configura o interesse de agir da Agravada, não podendo a parte ser penalizada pela ineficiência administrativa. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 350) e deste Egrégio Tribunal de Justiça ampara a pretensão da autora quando há inércia da administração.

Ademais, a alegação do Agravante de que o servidor era temporário e, portanto, vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não se sustenta. Os documentos funcionais apresentados pela SEDUC (histórico funcional, ficha funcional e nota técnica) demonstram que o servidor ocupava cargo efetivo de professor, regido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94) e contribuía para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) gerido pelo IGEPREV.

Portanto, estão presentes os três requisitos para a concessão da pensão por morte: o óbito do segurado, a qualidade de segurado do falecido perante o RPPS e a condição de dependente da Agravada.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE LIMINAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DETERMINANDO A IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE (OBRIGAÇÃO DE FAZER) E O PAGAMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS, A CONTAR DA DATA DO ÓBITO DO EX-SEGURADO (OBRIGAÇÃO DE PAGAR). SERVIDOR TEMPORÁRIO COM INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 98-A DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002, INTRODUZIDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 125/2019. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0865075-24.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 1.013, § 3º, INCISO II DO CPC. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR TEMPORÁRIO COM INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS. APLICAÇÃO DO § 1º DO ART 98-A DA LEI 039/2002. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1- Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que em ação ordinária ajuizada contra o IGEPREV/PA para concessão de pensão por morte julgou improcedente a ação, por reconhecer que o servidor temporário não seria vinculado ao RPPS, mas ao RGPS.

2- A Constituição Federal em seu artigo 40, §13, incluído pela EC nº 20/98, estabelece que aos servidores temporários é aplicado o regime geral de previdência social, de forma que com o advento da EC nº 20/98 o recebimento das contribuições sociais dos ocupantes de cargo temporário, ficou sob o encargo do INSS;

3- A situação dos autos está albergada pelas disposições do § 1º, incisos I e II, do art. 98-A da LC 039/2002, pois o servidor fora admitido durante o intervalo da promulgação da CF/88 e a EC 20/98 e contribuiu para o RPPS estadual durante todo o período funcional;

4- Apelação conhecida e provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000736-81.2010.8.14.0008 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2024)(grifo nosso)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE E DANO MORAL. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE DOS REÚS. ANULADA. CAUSA MADURA - ART. 1.013, § 3º, INCISO II DO CPC. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR TEMPORÁRIO COM INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS. APLICAÇÃO DO § 1º DO ART 98-A DA LEI 039/2002. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS.

1- Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais e tutela antecipada, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, extingue o feito sem resolução de mérito;

2- Configura-se a legitimidade do réu quando o titular da tutela pretendida é legítimo credor de direitos que se lhe opõe. No caso, a autora pretende ver assegurado seu direito à pensão por morte e à indenização por danos morais, considerando o não cumprimento, pelos réus, da suposta obrigação que lhes cabia. A boa-fé objetiva, na espécie, afasta a pretensão dos réus de se esquivarem da ação, apontando a inexistência de relação jurídica, já que, são responsáveis pela vinculação do servidor ao regime previdenciário, pelo recolhimento compulsório e pela destinação das contribuições;

3- A Constituição Federal em seu artigo 40, §13, incluído pela EC nº 20/98, estabelece que aos servidores temporários é aplicado o regime geral de previdência social, de forma que com o advento da EC nº 20/98 o recebimento das contribuições sociais dos ocupantes de cargo temporário, ficou sob o encargo do INSS;

4- A situação dos autos está albergada pelas disposições do § 1º, incisos I e II, do art. 98-A da LC 039/2002, pois o servidor fora admitido durante o intervalo da promulgação da CF/88 e a EC 20/98 e contribuiu para o RPPS estadual durante todo o período funcional;

5- A indenização por danos morais tem por finalidade compensar os prejuízos ao interesse extrapatrimonial sofridos pelo ofendido, que não são, por sua natureza, ressarcíveis e não se confundem com os danos patrimoniais, estes sim, suscetíveis de recomposição ou, se impossível, de indenização pecuniária.

6- Custas e honorários seguem a ordem do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15; e do CPC em seus arts. 85§ 4º, II e § 14; 86 caput e 98, § 3º;

7- Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804203-82.2017.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/09/2021) (grifo nosso)

Diante disto, resta evidente que o Juízo a quo observou a jurisprudência e a legislação aplicável à época dos fatos, ensejando a manutenção do decisum atacado.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno para manter a Decisão Monocrática proferida por seus próprios termos, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Advirto que a interposição de recurso com o fito meramente procrastinatório configurará ato atentatório à dignidade da justiça e também litigância de má-fé, com aplicação cumulativa das multas previstas na legislação processual civil (arts. 77, II, III e IV; 80, IV, V, VI e VII, e 536, §1º, do CPC).

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, proceda-se a baixa eletrônica dos autos nos assentos de registro do acervo deste Relator e encaminhem-se os autos à instância de origem para o início do cumprimento de sentença.

É como voto.

Publique-se e intime-se.

A Secretaria para as providencias de praxe.

Belém, PA, data e hora registradas pelo sistema.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Juíza Convocada Dra. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA,

Relatora

Belém, 12/12/2025